Tribunal: STF
Processo: RE 1466203
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgou as apelações criminais interpostas em face da condenação dos recorrentes pela prática do delito de lavagem de dinheiro (e.Docs. 906, 931, 971, 976 e 1.012). 



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Messod Azulay Neto, em decisão prolatada em 10.10.2023 no REsp 1.875.233/PR, julgou prejudicados os embargos de declaração nele opostos e determinou a remessa da Ação Penal n. 5056996-71.2016.4.04.7000/PR a uma das Varas Criminais da Subseção Judiciária Federal do Distrito Federal, em razão da decisão deste Supremo Tribunal Federal no HC 203.495 (e.Doc. 1.146). 



    2. Com efeito, a Segunda Turma do STF deu provimento ao agravo regimental interposto no HC 203.495, por maioria de votos, e concedeu a ordem para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processamento e julgamento da Ação Penal 5023121-47.2015.4.04.7000/PR, determinando a sua remessa a uma das Varas Criminais da Subseção Judiciária Federal do Distrito Federal. 



    Na sequência, o colegiado acolheu os embargos de declaração para estender os efeitos do acórdão embargado à Ação Penal 5056996-71.2016.4.04.7000/PR, objeto dos presentes recursos extraordinários, em sessão virtual ocorrida no período de 22 a 29.9.2023, reconhecendo, portanto, a incompetência do juízo para processar e julgar a aludida ação, declarando, em decorrência, a nulidade de todos os atos decisórios praticados, desde o recebimento da denúncia, de modo que incumbe ao Juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios, circunstância essa que esvazia a pretensão aqui deduzida. 



    Pende de análise, no referido HC 203.495, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente André Luiz Vargas Ilário, apenas no que tange à omissão do julgado quanto à “apreciação expressa do pedido referente à determinação de levantamento das medidas cautelares de bloqueio de bens e valores do embargante”. 



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente